Tribunal: TJSP
Processo: 1018456-69.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS – Carga avariada. Sentença de procedência que determinou o pagamento integral da indenização. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: O reconhecimento da aplicação da Convenção de Montreal ao caso, seguindo entendimento do C. STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) e jurisprudência do C. STJ (REsp n. 2.052.769/RJ), para

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS – Carga avariada. Sentença de procedência que determinou o pagamento integral da indenização. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: O reconhecimento da aplicação da Convenção de Montreal ao caso, seguindo entendimento do C. STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) e jurisprudência do C. STJ (REsp n. 2.052.769/RJ), para transporte aéreo internacional de mercadorias, não altera o resultado do julgamento. A apelante celebrou contrato de transporte com a empresa segurada, de forma que se tornou responsável por entregar as mercadorias transportadas incólumes até o seu destino final, o que não ocorreu. Comprovação da avaria, em razão da informação inserida no sistema Siscomex – Mantra no desembarque da carga e no relatório da seguradora. Responsabilidade civil configurada. A inclusão da avaria no Siscomex, na data do desembarque, constitui providência suficiente para afastar a decadência alegada pela apelante, eis que demonstra a inequívoca ciência da transportadora quanto aos danos da carga transportada. Não aplicação da limitação indenizatória da Convenção, considerando conhecimento prévio do valor da carga pela transportadora, demonstrado pela "invoice" anexa ao conhecimento de transporte aéreo. Precedente desta 18a Câmara de Direito Privado. Requisitos para a interposição do recurso preenchidos, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.